Tribunal: STF
Processo: ARE 1431592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO POR FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. PROVA INEXISTENTE. CONDIÇÃO DE ESTATUTÁRIO INFORMADA NO CONTRACHEQUE. SERVIDOR CONTRATADO PELO REGIME CELETISTA. TRANSFERÊNCIA AO REGIME ESTATUTÁRIO. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DO REGIME ANTERIOR. PRECEDENTE DO STF. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU OUTRA EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. DIREITO ASSEGURADO NO ART.40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA INDEPENDENTE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE A DATA DO INADIMPLEMENTO. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA CALCULADOS ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. ALTERAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE OFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente a pagar os valores retroativos referentes ao abono de permanência, a recair correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da inadimplência, e juros de mora com base no rendimento da caderneta de poupança no período, a partir da citação.



    2 – É infundada a alegação de nulidade da nomeação por falta de concurso público, se a Administração deixa de trazer prova a respeito e o contracheque do servidor indica a condição de estatutário, segundo a jurisprudência do STJ: ARE 1286309, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/09/2020, Dje 22/09/2020.



    3 – Os servidores públicos, titulares de cargos efetivos, à luz do art. 40, §19, da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 41 /03), desde que preencham, na vigência desta, os requisitos da aposentadoria voluntária e optem por permanecer em serviço, têm direito a perceber o abono de permanência, dispensando-se requerimento ou outra exigência não prevista na lei, visto que o regramento constitucional possui eficácia plena e imediata, conforme precedente do STF: ADI 5.026/AL, Rela. Min. ROSA WEBER, j. 03/03/2020, DJe 12/03/2020.



    4 – Inexistente a vinculação ao Regime Próprio de Previdência no Município, a contribuição do servidor municipal efetivo faz-se ao Regime Geral de Previdência Social, de sorte que a concessão do abono de permanência fica-lhe assegurada independente do regime previdenciário ao qual está vinculado, segundo o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.



    5 – Admite-se trazer à tona de ofício a matéria dos juros moratórios e da correção monetária, para incidi-los a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil e da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada no seu entendimento jurisprudencial: AgInt no REsp 1717052/AL, 4ªT, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 08/03/2019; AgInt no REsp 1792993/RJ, 4ªT, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 25/10/2021, Dje 28/10/2021.



    6 – Fixam-se os juros moratórios com o índice oficial de correção da caderneta de poupança e a correção monetária com o IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021, após esta data, entra a Taxa Selic, observando-se o previsto nos Temas 810 e 905 do STJ, bem assim na EC nº113/2021, conforme os seguintes precedentes do STJ: AgInt no REsp 1792993/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, Dje 28/10/2021; AgInt no AREsp 1366316/AL, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Dje 26/06/2020.



    7 – Recurso conhecido e desprovido.



    8 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



    9 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente